Tribunal: TJMT
Processo: 1022732-27.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022732-27.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCELINA AVELINA PEREIRA - CPF: 345.750.221-87 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP - CNPJ: 32.945.032/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE MOEDA EM URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO ZERO. DESCUMPRIMENTO DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, ao reconhecer a hipótese de “
liquidação zero
”. O juízo de origem entendeu que os reajustes concedidos por lei municipal teriam reestruturado a carreira dos servidores, afastando eventual defasagem salarial. A parte apelante sustentou que o cargo ocupado foi criado antes da instituição da URV.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da liquidação de sentença com base na suposta inexistência de diferenças salariais, mesmo diante de comando judicial transitado em julgado que determinava a realização de liquidação por arbitramento, com perícia contábil.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão anterior determinou a liquidação da sentença por arbitramento, com realização de perícia contábil para apurar eventual defasagem salarial, percentual devido e reestruturação da carreira, vinculando o juízo de origem.

4. A extinção da liquidação sob o fundamento de “
liquidação zero
” ou inexistência de perda remuneratória, sem a perícia determinada, afronta a coisa julgada e compromete o devido processo legal.

5.

Nos termos dos arts. 509, I, e 510 do CPC, é obrigatória a liquidação por arbitramento quando prevista no título judicial, sendo nula a sentença que a suprime indevidamente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A existência de determinação expressa para liquidação por arbitramento impõe a realização de perícia contábil, sendo inválida a extinção do feito sem sua produção.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 509, I e § 4o, 510.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 0001965-41.2015.8.11.0087, relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26.2.2019, publicado no DJe em 26.3.2019; TJMT, apelação cível n. 0014538-02.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.3.2025, publicado no DJe em 14.3.2025; TJMT, ação rescisória n. 1005741-50.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.6.2025, publicado no DJe em 13.6.2025; TJMT, agravo interno n. 0000556-31.2015.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.5.2025, publicado no DJe em 12.05.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCELINA AVELINA PEREIRA
contra a sentença (Id. 351002398) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de cumprimento de sentença n. 1022732-27.2023.8.11.0015, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
, extinguiu o feito, por reconhecer a hipótese de “
liquidação zero
”.

E ainda condenou a parte autora ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o, da mesma codificação.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a Lei Municipal n. 568/99 limitou-se a promover a reestruturação do cargo, sem, contudo, ensejar a denominada “
liquidação zero
”, mediante incorporação da diferença devida. Aduz que o cargo ocupado foi criado antes da entrada em vigor da Lei n. 8.880/1994. Defende que inexiste demonstração clara, precisa e devidamente fundamentada, especialmente mediante a apresentação dos cálculos pertinentes, de que tenha efetivamente ocorrido a incorporação aos seus vencimentos.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o prosseguimento da liquidação de sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 351002402, nas quais suscitou, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o cargo ocupado pelo apelante teria sido criado após a instituição da URV, circunstância que, em seu entendimento, afastaria qualquer hipótese de defasagem salarial a ser reparada. Subsidiariamente, requereu que eventual liquidação observe rigorosamente os parâmetros legais.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no Id. 355898386, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O apelado, em suas contrarrazões recursais, sustenta a ocorrência de prescrição, ao argumento de que, com a reestruturação do cargo promovida pela Lei Municipal n. 568/99, teria cessado o direito à percepção de diferenças decorrentes da conversão da URV e teria iniciado a contagem do prazo prescricional, de modo que a presente ação somente foi ajuizada muito tempo após o decurso do referido prazo, o que configuraria a prescrição do direito vindicado.

Ocorre que a tese de prescrição foi devidamente analisada tanto na sentença de primeiro grau quanto no v. acórdão proferido em sede de remessa necessária pela c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, restando assentado que a prescrição atinge somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a propositura da ação.

Impõe-se vedar a rediscussão da matéria, inclusive na liquidação, em razão da coisa julgada (artigos 502 e 509, §4o, do CPC).

De fato, “[...]
mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.070.495/RS, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14.8.2023, publicado no DJe em 17.8.2023).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição suscitada pelo apelado.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCELINA AVELINA PEREIRA contra a sentença (Id. 351002398) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de cumprimento de sentença n. 1022732-27.2023.8.11.0015, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SINOP (MT), extinguiu o feito, por reconhecer a hipótese de “
liquidação zero
”.

Infere-se dos autos que o presente feito foi julgado procedente pelo d. Juízo
a quo
(Sentença, Id. 351002364). Posteriormente, em sede de reexame necessário, este e. Tribunal deliberou pela imprescindibilidade de liquidação do julgado, ocasião em que também procedeu à fixação dos critérios atinentes à atualização monetária e aos juros de mora (Acórdão, Id. 351002365).

Com o retorno dos autos, determinou-se a remessa à Contadoria Judicial para a realização da liquidação, ocasião em que foram elaborados cálculos de simples atualização monetária com base no
quantum debeatur
reconhecido pelo exequente (Id. 351002392). Assim, após vistas dos autos, a Fazenda Pública requereu expressamente a juntada de memória de cálculo detalhada, contendo a discriminação de todos os critérios utilizados para a apuração do valor final (Id. 351002395).

Ato contínuo, em 03.11.2025, o d. Juízo
a quo
extinguiu o feito, ao reconhecer a hipótese de “
liquidação zero
”, sob o fundamento de que os reajustes concedidos pela Lei Municipal n. 568/99 teriam promovido a reestruturação da carreira dos servidores da municipalidade.

Pois bem.

No que se refere à criação do cargo, constata-se que a Lei Municipal n. 295, de 17 de dezembro de 1993, instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, contemplando, dentre os diversos cargos previstos, a função de
serviços gerais
, efetivamente ocupada pela apelante. Vejamos:

“
Art. 14o – Ficam criados os cargos ou funções previstos nos Quadros 01, 02, 03 e 04 anexos a esta Lei.

[...]

Art. 41 – Os atuais servidores serão mantidos nos cargos até a realização dos concursos e preenchimentos das vagas necessárias
”.

“
QUADRO 1

QUADRO DE PESSOAL DE CARREIRA

[...]

Operário de
Serviços Gerais
(Almoxarife, Aux. Operador de Vaca Mecânica, Auxiliar de Carpinteiro, Auxiliar de Marceneiro, Auxiliar de Pintos, Auxiliar de Topógrafo, Auxiliar de Eletricista, Auxiliar de Funileiro, Auxiliar Eletricista de Veículos Automotores, Borracheiro, Jardineiro, Lavador de Veículos, Ferramenteiro, Chaveiro, etc).
[...]”.

Ocorre que a referida norma foi revogada pela Lei Municipal n. 509, de 1o de janeiro de 1998, a qual promoveu reforma administrativa no âmbito do Município, reestruturando a carreira dos servidores públicos. Posteriormente, sobreveio a edição da Lei Municipal n. 568, de 25 de outubro de 1999, que revogou a anterior Lei n. 509/98, promovendo nova reestruturação na organização funcional do Município.

Dessa forma, constata-se que o referido cargo já estava criado e previsto no quadro municipal quando da entrada em vigor da Lei n. 8.880/1994, que instituiu a URV.

Assim, não subsiste a alegação do ente municipal de que o referido cargo teria sido criado após a implementação da nova moeda, com o intuito de afastar a ocorrência de defasagem remuneratória, razão pela qual é plenamente cabível a pretensão da parte apelante quanto à apuração e quantificação da diferença remuneratória eventualmente devida.

Nesse sentido, é assente neste Sodalício o entendimento de que “
eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento
” (TJMT, apelação cível n. 0001965-41.2015.8.11.0087, relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26.2.2019, publicado no DJe em 26.3.2019). Cito precedentes do c. STJ: AgInt no AREsp n. 1.302.531/MT, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18.9.2018; AgRg no REsp n. 1.526.659/RJ, relatora Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23.8.2018; REsp n. 1.837.952/SE, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12.11.2019.

Com efeito, o v. acórdão exarado em sede de remessa necessária foi categórico ao determinar que a liquidação da sentença se processasse por arbitramento, com vistas à apuração de eventual defasagem salarial, à definição do percentual correspondente, bem como à verificação da existência de reestruturação remuneratória da carreira.

Não obstante a expressa determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial, verifica-se que a perícia técnica restou inconclusa, uma vez que se limitou à apresentação de mero cálculo de atualização de débito, tomando por base valores anteriormente apurados, cujos
parâmetros mostram-se imprecisos e destituídos da necessária clareza
.

É certo que, havendo determinação transitada em julgado para que a liquidação se dê mediante arbitramento, tal medida mostra-se obrigatória e inafastável, nos termos dos artigos 509, I, e 510 do Código de Processo Civil, por se tratar de providência essencial à quantificação do
quantum debeatur
, elemento indispensável à plena eficácia do título executivo judicial.

Dessa forma, o ato sentencial recorrido, ao desconsiderar o disposto na decisão colegiada, incorreu em flagrante violação à coisa julgada, contrariando preceitos basilares do devido processo legal.

Cumpre enfatizar que, mesmo diante da eventual existência de documentos nos autos que indiquem a ausência de diferenças salariais, ou ainda das alegações da Fazenda Pública quanto à suposta recomposição das perdas decorrentes da conversão da moeda para URV, não se pode prescindir da realização da análise técnica por perito judicial, nos estritos termos da decisão judicial transitada em julgado.

Cabe, pois, ao
expert
judicial proceder à avaliação técnica dos elementos constantes dos autos, delimitando com precisão os aspectos definidos pelo julgado, cabendo ao Magistrado, por sua vez, valorar a prova pericial em conjunto com os demais elementos processuais, sem, contudo, ficar adstrito ao laudo pericial.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
6. A homologação dos cálculos sem a devida perícia contábil inviabiliza a correta aferição da existência de diferenças salariais, o que impõe a anulação da sentença para regular processamento da liquidação por arbitramento.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0014538-02.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.3.2025, publicado no DJe em 14.3.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
3. A sentença rescindenda desconsiderou expressa determinação contida no título executivo judicial, que fixou a necessidade de apuração técnica por perícia para verificar a ocorrência e extensão de eventuais perdas remuneratórias.
[...]”. (TJMT, ação rescisória n. 1005741-50.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.6.2025, publicado no DJe em 13.6.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
2. A reestruturação da carreira do servidor não constitui, por si só, fundamento para afastar o direito ao recálculo da conversão da URV, devendo a eventual absorção da perda salarial ser apurada em liquidação de sentença.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 0000556-31.2015.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.5.2025, publicado no DJe em 12.05.2025).
[sem destaque no original].

Por essas razões, impõe-se o provimento do recurso para retorno dos autos à origem, a fim de prosseguir a liquidação por arbitramento com perícia contábil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MARCELINA AVELINA PEREIRA, a fim de anular a sentença recorrida e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do pedido de liquidação de sentença, nos termos do v. acórdão exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026